Tribunal: TJSP
Processo: 2012583-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços de telefonia - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012583-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante SAITO
LAVANDERIA LTDA, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012583-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36760
AGRV. No 2012583-85.2020.8.26.0000
FORO: ITAPIRA
AGTE.: SAITO LAVANDERIA LTDA
AGDO.: CLARO S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA Serviços de telefonia - Ausência de
requisitos legais para concessão da tutela Ausência de prova
inequívoca e da verossimilhança das alegações Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 105/106, que indeferiu a tutela antecipada requerida
pela agravante, para que fosse determinado o desbloqueio dos 92 chips
contratados, permitindo o envio de SMS ilimitado, voz e dados, nos termos do
contrato e da publicidade veiculada pela Requerida, sob pena de multa diária;
bem como para obstar a inclusão do nome da requerente junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Alega a agravante que adquiriu 92 linhas celulares, onde o
serviço de envio de mensagens por SMS, voz e dados seriam ilimitados; que
tais serviços não foram amplamente prestados, vez que há limitação pela
agravada para envio de SMS, voz e dados. Argumenta que diligenciou com a
requerida para a readequação dos serviços, sem obter sucesso; que estão
presentes os requisitos para a concessão de tutela pretendida; que está sendo
cobrada por um serviço que não é prestado adequadamente; que os
documentos acostados aos autos demonstram as alegações da recorrente.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito ativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012583-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência passou
a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar
(artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam na hipótese.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
principalmente no que tange a suposta falha na prestação dos serviços pela
agravada.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.